Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. No crime tentado, o órgão julgador, para eleger a justa fração para reduzir a pena, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. É dizer, quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Por outro lado, menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do crime. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto e do iter criminis percorrido, é proporcional e razoável a redução da pena pela metade (1/2). Como consequência da redução da reprimenda, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto. Persistindo os motivos que ensejaram a custódia cautelar, correta a sentença ao não conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, com a redução da reprimenda e a alteração do regime inicial de seu cumprimento, o réu condenado, preso preventivamente, deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, salvo se por outra razão estiver preso.